Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019055-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUSTAVO TONEL KOBER
AGRAVADO:- JOSE CARLOS GONCALVES e MARIA ROSANGELA COELHO
Agravo de Instrumento n. 1019055-39.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais, indeferiu a tutela de evidência em que o agravante pleiteava retenção nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, tutela a ser confirmada na sentença que será proferida nestes autos; que seja oficiado de imediato; bem como para que seja resguardado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda mais pagamento de custas e despesas processuais inerentes a esta lide, no percentual de 2,5%.
Alega que é advogado, e foi contratado pelo escritório de Luiz Ricardo Alcântara para atuar em uma Ação interposta pelos agravados.
Aduz que ficou ajustado verbalmente com aquele advogado, que receberia os honorários de 30% do valor contratado.
Afirma que Luiz Ricardo foi nomeado pelo quinto constitucional à vaga do TRT – 23a Região, porém ele (agravante), juntamente com Luciana Alcântara continuaram conduzindo o feito.
Diz que pelos serviços praticados, definido entre os autores e o Dr Luís, seria ao final revertido para ele, proporcionalmente, a devida remuneração, que seria 20% dos honorários contratados e sucumbenciais, sendo base o valor final dos benefícios obtidos aos clientes. A diferença pertence ao agravante e à Dra. Luciana Alcântara, que também atua em causa própria.
Pontua que, em 2012 foi surpreendido com a revogação do mandado então outorgado, e acredita que o motivo seja porque os agravados queriam impor a redução dos honorários.
Defende o direito de receber a verba na forma contratada (art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de evidência em que pleiteava retenção nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, proferido nos seguintes termos:
(...)
A pretensão dos autores, em sede de tutela de evidência, é a determinação de indisponibilidade por parte dos réus do equivalente a 70% do valor que estarão recebendo nos autos de número 1006495-78.2019.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal da Circunscrição de Cuiabá/MT.
A tutela de evidência prevista no artigo 294 e disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil tem por objetivo dar maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.
De acordo com o art. 294 do CPC:
(...)
O pedido de tutela de evidência formulado na inicial está fundamentado no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que exige que:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
[...]
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Destaquei)
Logo, para a concessão da tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessário a existência de Recursos Repetitivos sobre o assunto, tendo os autores colacionados somente julgados semelhantes. Ressalto, ainda, que os julgados apresentados pelos autores, na verdade, se referem ao cabimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais e não de tese firmada sobre a possibilidade de bloqueio de valores e/ou bens a serem recebidos pelo devedor em ação diversa.
Assim, estando ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de evidência, deve o pedido ser indeferido. (...) (Id 57160999)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há notícia de que o INCRA já tenha depositado em juízo a quantia devida no Cumprimento de Sentença que tramita na Justiça Federal, nem há determinação para o imediato levantamento.
Assim, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de evidência será aprofundado no mérito, após a resposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator